Tribunal: TCU
Processo: 040.446/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Indícios de irregularidades na utilização de recursos federais destinados à saúde, considerando a paralisação da prestação dos serviços, atrasos há cerca de 6 meses do pagamento das empresas terceirizadas ocasionando a falta de pagamento dos servidores terceirizados, falta de insumos básicos nas unidades de saúde do Estado do Amazonas, fila do SISREG desproporcional, ausência de medicamentos e equipamentos, denúncias diversas de médicos e enfermeiros sobre as condiçoes de trabalho e estrutura das unidades, gestantes dando a luz em corredores, mortes por falta de atendimento, por falta de diagnósticos e consultas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2128/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo governador e pelo secretário de saúde do estado do Amazonas no que tange à possível utilização irregular de recursos federais destinados à saúde. Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que a peça exordial não está acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; considerando que o autor não é legitimado para solicitar ao Tribunal a realização de inspeção; considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas integra comitê destinado a analisar a crise na saúde pública no Amazonas; considerando que não se vislumbra a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União em relação à questão; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) propondo o não conhecimento da representação e o seu arquivamento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 13 ao Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, ao Ministério da Saúde, por meio do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), para as providências que julgarem cabíveis em face dos fatos noticiados pelo representante; c) informar o teor desta deliberação ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.446/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.